Tribunal: TJDFT
Processo: 0723790-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723790-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: AR - Ação Rescisória Autor: Imobiliária e Agropecuária VC Ltda - EPP Réus: Kellen Espindola Studio Hair Ltda - ME Kellen Espindola de Moura Antônio Edson Benigno Ramos Luiz Augusto de Alcântara Ferreira D e c i s ã o Trata-se de ação rescisória ajuizada pela sociedade empresária Imobiliária e Agropecuária VC Ltda - EPP, com o objetivo de desconstituir a sentença proferida nos autos do processo no 0708971-47.2017.8.07.0007. Sobreveio a decisão que indeferiu o requerimento liminar formulado pela autora e determinou a citação dos réus (Id. 13391285). Kellen Espindola de Moura e Luiz Augusto de Alcântara Ferreira foram devidamente citados e ofereceram defesa (Id. 23472164). No entanto, as tentativas de citação de Antônio Edson Benigno Ramos foram frustradas. A autora formulou requerimento de citação, por edital, de Luiz Augusto de Alcântara Ferreira, ao fundamento de que o aludido réu está em local desconhecido. É a breve exposição. Decido. A citação do réu é indispensável para a validade dos atos processuais, com a ressalva das situações prevstas no art. 239 do CPC. No presente caso as tentativas de citação de Luiz Augusto de Alcântara Ferreira, nos endereços indicados pela autora, foram promovidas sem sucesso, de acordo com as certidões acostadas aos presentes autos (Id. 13569602, Id. 14938862, Id. 22981186, Id. 23479718 e Id. 30900459). Caso sejam infrutíferas as tentativas de citação do réu devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas judiciais informatizados, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC. Feitas essas considerações, indefiro, ao menos no presente momento, o requerimento de citação por edital. À zelosa secretaria da Egrégia Primeira Câmara Cível para que promova a necessária pesquisa a respeito do endereço residencial de Luiz Augusto de Alcântara Ferreira, por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis, como o Sisbajud e o Renajud e, em seguida, promova a efetivação do ato citatório nos endereços encontrados. Publique-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator